Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-46.2014.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N° 0003262-46.2014.8.11.0046-PJE- COMARCA DE COMODORO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO
ALAN DIONS MEDEIROS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
ALAN DIONS MEDEIROS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33, §1o, I, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO – 1) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ A CODNENAÇÃO DOS RÉUS NO TRÁFICO DE DROGAS – USUÁRIOS QUE APONTAM OS RÉUS DE OUVIR DIZER –PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA 1.1) PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE PROCEDEU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS FRÁGEIS A IMPUTAR FINALIDADE DE MERCANCIA DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO (SEMENTES DE MACONHA) – ACUSADO QUE ATENDE AO COMANDO DO ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – APLICAÇÃO DO PRIC. IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
2) RECURSO DA DEFESA – UM DOS RÉUS QUE NÃO CONCORREU PARA O DELITO DE TER EM DEPÓSITO MATÉRIA PRIMA (SEMENTE DE MACONHA) – EQUÍVOCO AO MENCIONAR O NOME DO RÉU NO DISPOSITIVO FINAL – IMPUTAÇÃO DIRIGIDA À CORRÉU – PROVIMENTO PARA SANAR ERRO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
1. Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição dos réus nos termos da sentença, sobretudo quando o conjunto probatório, em contraditório, não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio in dubio pro reo. 1.1. Inviável a reforma da sentença originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando não existem provas que a matéria prima apreendida na casa do agente se destinavam à comercialização ou outra conduta típica.
Recurso ministerial desprovido
2. Evidenciado equívoco do Juízo sentenciante que ao imputar a conduta decorrente da desclassificação da outra imputação (artigo 33, §1o, I, da Lei 11.343/2006), acabou se confundindo os nomes dos réus na redação da parte dispositiva atribuindo o delito a outro corréu; a conduta de guardar matéria-prima para a produção de maconha, deve ser acolhido parcialmente o pleito defensivo para que o dispositivo seja modificado e substituído o nome do recorrente ALLAN para o nome do corréu ALBERT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003262-46.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA - CPF: 010.573.201-02 (APELANTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ALLAN DIONS MEDEIROS - CPF: 062.040.281-46 (APELANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA - CPF: 010.573.201-02 (APELADO), ALLAN DIONS MEDEIROS - CPF: 062.040.281-46 (APELADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33, §1o, I, DA LEI 11.343/2006 –
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO –
1) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ A CODNENAÇÃO DOS RÉUS NO TRÁFICO DE DROGAS – USUÁRIOS QUE APONTAM OS RÉUS DE OUVIR DIZER –PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
1.1)
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE PROCEDEU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS FRÁGEIS A IMPUTAR FINALIDADE DE MERCANCIA DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO (SEMENTES DE MACONHA) – ACUSADO QUE ATENDE AO COMANDO DO ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06 – APLICAÇÃO DO PRIC.
IN DUBIO PRO REO
– NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

2) RECURSO DA DEFESA
– UM DOS RÉUS QUE NÃO CONCORREU PARA O DELITO DE TER EM DEPÓSITO MATÉRIA PRIMA (SEMENTE DE MACONHA) – EQUÍVOCO AO MENCIONAR O NOME DO RÉU NO DISPOSITIVO FINAL – IMPUTAÇÃO DIRIGIDA À CORRÉU –

PROVIMENTO PARA SANAR ERRO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

1.
Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição dos réus nos termos da sentença, sobretudo quando o conjunto probatório, em contraditório, não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.
1.1.
Inviável a reforma da sentença originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando não existem provas que a matéria prima apreendida na casa do agente se destinavam à comercialização ou outra conduta típica.

Recurso ministerial desprovido

2.
Evidenciado equívoco do Juízo sentenciante que ao imputar a conduta decorrente da desclassificação da outra imputação (artigo 33, §1o, I, da Lei 11.343/2006), acabou se confundindo os nomes dos réus na redação da parte dispositiva atribuindo o delito a outro corréu; a conduta de guardar matéria-prima para a produção de maconha, deve ser acolhido parcialmente o pleito defensivo para que o dispositivo seja modificado e substituído o nome do recorrente ALLAN para o nome do corréu ALBERT.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Apelações Criminais
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de ALAN DIONS MEDEIROS, ambos pela reforma da sentença editada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT (Ação Penal 0003262-46.2014),
que absolveu
os acusados ALLAN DIONS MEDEIROS e ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA da prática do crime de tráfico de drogas (ar. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, bem como desclassificar a imputação de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, §1o, I, da Lei 11.343/2006), exclusivamente ao acusado ALLAN DIONS MEDEIROS, para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006).

Nas razões
da acusação
(pags. 314/321-PDF), visa o
parquet
a reforma parcial da sentença absolutória
para condenar
ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/06, e ALLAN DIONES MEDEIROS como incurso nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 33, § 1°, inciso I, da Lei Federal n° 11.343/06. Argumenta para tanto, haver
“...provas produzidas, porquanto seguras, robustas e incriminatórias, serem os apelados condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
(pag. 320-PDF).

Nas razões da defesa do réu
ALLAN DIONES MEDEIROS, requer a reforma da sentença que desclassificou a conduta de tráfico para uso de entorpecentes,

assevera, para tanto, que

“...
o Apelante não cometeu crime algum, nem mesmo o delito previsto no art. 28, caput da Lei de Drogas.”
(pag. 340-PDF). Prossegue:
“inexiste nos autos qualquer prova de que o Apelante Allan Diones Medeiros seja usuário de drogas tampouco que pratica crime de tráfico de drogas.”
(pag. 341-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público e da defesa do réu, todos pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 333/336 e 346/356-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA
,
manifestou pelo
provimento dos recursos da defesa

e da acusação
(pag. 368/375-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença absolutória – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, §1o, I, da Lei 11.343/2006) – Sentença desclassificatória – Recurso da defesa: Aduz que o acusado Allan Dions Medeiros foi absolvido da imputação que lhe foi dirigida (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e que houve um equívoco do Juízo a quo ao imputar-lhe a conduta decorrente da desclassificação da outra imputação (artigo 33, §1o, I, da Lei 11.343/2006), dirigida, desde o início, ao coacusado Albert Zancanaro Teixeira – PROCEDÊNCIA – De fato, ao sentenciar o processo, o Juízo a quo acabou se confundindo na redação da parte dispositiva; a conduta de guardar matéria-prima para a produção de maconha foi imputada, desde o início, ao acusado Albert Zancanaro Teixeira, de sorte que sua desclassificação não poderia ter sido direcionada ao coacusado e ora apelante Allan Dions Medeiros – Recurso do Ministério Público de Mato Grosso: Argumenta que os elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, são plenamente aptos a formar um contexto firme e seguro para um juízo de condenação, porquanto demonstram que os acusados agiam com o propósito de comercializar substância proscrita, tal como descrito na denúncia – PROCEDÊNCIA – De fato, o somatório das circunstâncias concretas que envolvem o caso sub judice bem autoriza a conclusão no sentido de que ambos os acusados desenvolviam a traficância e qualquer conclusão distante dessa realidade é contrária às provas dos autos; a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia merece ser julgada procedente – PARECER PELO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia, no dia 30/07/2014, pouco após as 13h, na residência situada à Rua das Pitangueiras, no. 949, apto. 02, bairro São Francisco, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT,
o denunciado ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA vendeu drogas aos terceiros intitulados como Jhonatan Marcos Evangelista da Silva e Flavio José dos Santos
sem autorização
em desacordo com determinação legal e regulamentar,
as quais foram entregues aos indigitados indivíduos pelo denunciado ALLAN DIONS MEDEIROS, tudo no importe de 03 (três) porções/tabletes contendo substância entorpecente
compatível com Cannabis sativa L (“maconha”), com peso aproximado de 22,68 g (vinte e dois gramas e sessenta e oito centigramas), de acordo com o que indicam os interrogatórios de fls. 08/09-IP e 11/12-IP, Laudo de Constatação no. 410.02.04.2014.261, de fl. 20-IP, Auto de Apreensão de fl. 07-IP, Laudo de Constatação (definitivo) no. 3.14.2014.10914-01, de fls. 62/64-IP e demais documentos inclusos.

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado
ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA guardava matéria-prima para a produção da planta da maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
isto é, 01 (uma) porção de sementes de coloração castanha esverdeada, acondicionada por um pequeno recipiente de material plástico transparente, com tampa amarela, o qual continha substância compatível com o estupefaciente retro mencionado, consoante se verifica das declarações de fls. 50/53-IP, Laudo de Constatação no. 410.02.04.2014.356, de fl. 39-IP, Auto de Apreensão de fl. 07-IP, Laudo de Constatação (definitivo) no. 3.14.2014.12142-01, de fls. 47/49-IP, e demais documentos inclusos nos autos.

Por esses fatos os réus foram processados e, ao final,
ambos absolvidos
da prática do art. 33,
caput
; da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e; ainda desclassificada a conduta do delito previsto no art. 33, §1o, inciso I, da Lei 11.343/2006 com relação ao réu ALLAN DIONS MEDEIROS, para o delito previsto no artigo 28, caput, do mesmo diploma legal.

Diante dessa, recorrem a defesa e acusação, nos seguintes termos.

DO RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DECONDENAÇÃO DOS RÉUS NO TRÁFICO DE DROGAS

O pleito acusatório é de ver o réu
ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA e ALLAN DIONES MEDEIROS condenados como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei Federal n° 11.343/06.

Ainda, seja o réu ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA condenado também no art. 33, § 1°, inciso I, da Lei Federal n° 11.343/06.

Argumenta, em suas razões, haver
“...provas produzidas, porquanto seguras, robustas e incriminatórias, serem os apelados condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
(pag. 320-PDF).

Na sequência alega que
“...com relação ao réu ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA, sua conduta se enquadra, também, no disposto no § 1o do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente a previsão trazida pelo seu inciso I, uma vez que foi encontrado em sua residência matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente.”
(pag. 320-PDF).

Em que pese a irresignação do ministério público, tenho que a
decisão absolutória merece prevalecer
, haja vista que as provas dos autos não são aptas a embasar a condenação nos delitos da Lei de drogas. VEJAMOS:

DO CRIME DE ROUBO – réus
ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA e ALLAN DIONES MEDEIROS:

Ao decretar a sentença absolutória, o juízo de origem
destacou a fragilidade do conjunto probatório coligido no presente caderno processual
, observando que o conjunto probatório construído na fase do contraditório não é capaz de apontar a autoria do delito de tráfico de drogas aos réus ALLAN e ALBERT, pois a droga não fora apreendida em poder dos acusados e as testemunhas em juízo não confirmaram ter adquirido a droga dos acusado. Que os testemunhos dos policiais não são suficientes, pois a droga por eles apreendidas estavam com usuários e não com os acusado, ainda, que a única prova da autoria a ser imputada as réus é a alegação de usuários que disseram que outra pessoa teria dito ter adquirido a droga dos réus.

Verbis,
trecho da sentença atacada:

“-Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

No mérito entendo que a absolvição é medida que se impõe, explico. Toda a acusação é baseada em prova que não se repetiu em juízo. Não houve uma testemunha que afirmasse que teria comprado entorpecentes dos acusados.

A acusação se baseia no depoimento de testemunhas que foram abordadas, essas sim, com entorpecente, mas que, em juízo não afirmaram que teriam adquirido o entorpecente dos réus, ou como se diz na gíria se foi um deles que teria conseguido a substancia proibida, ao contrário afirmam que foi uma pessoa que teria dito que um dos réus que comercializava o entorpecente.

O acusado, por sua vez, em interrogatório judicial, nega a prática do crime, e sustenta que a droga não fora encontrada consigo. Informa que conhece Diego, mas que não encontrou com ele em referido dia e que quanto a “Mutuca” não conhece. Sobre o dinheiro localizado em sua carteira, afirmou ser para pagar sua conta de energia.

Em que pese a relevância do depoimento das testemunhas policiais, tem-se que no presente caso, o entorpecente não fora apreendido em poder dos acusados e a única prova nos autos é a alegação de dois supostos usuários de que teriam adquirido a droga de uma pessoa que teria adquirido dos acusados.

Assim, tenho necessária a aplicação do princípio do in dubio pro reo, por não restado claro nos autos a prática do delito pelo acusado. ”
(Sentença – pag. 273-PDF).

A propósito, passo a transcrição dos depoimentos em juízo:

“a) Que chegaram até o Albert através de uma abordagem numa pista de motocross em que foi encontrado dois indivíduos de posse de entorpecente; b) Que o Alan era utilizado para fazer a venda da droga; c) Que chegaram até o Albert através do próprio Alan e dos demais indivíduos abordados; d) Que na residência do Albert encontraram pé de maconha e alguns recipientes com sementes de maconha; e) Que os abordados adquiriram a droga através do Alan; f) Que um dos usuários acompanhou a guarnição até a casa do Albert; g) Que os dois usuários mencionaram que haviam adquirido a droga do Alan; h) Que os usuários falaram que receberam a droga do Albert por intermédio do Alan; i) Que os usuários confirmaram que receberam a droga das mãos do Alan e que o entorpecente seria do Albert.”
(Declaração de ALYSON CLEYTON RAMOS, policial militar responsáveis pela apreensão da droga).

“a) Que durante rondas encontrou dois tabletes dentro do porta luvas do veículo Fiat Uno; b) Que durante a entrevista um dos abordados relatou de quem havia comprado; c) Que se tratava de uma pessoa residente numa quitinete próximo de uma igreja, descendo o Supermercado Nova Era; d) Que foram até a residência em questão e encontraram uma série de materiais próprios para comercialização de entorpecente; e) Que também encontraram sementes de maconha na residência; f) Que os rapazes que foram abordados na pista de motocross falaram que compraram a droga do proprietário dessa quitinete.”
(Declaração de WILLIAN ALVES COELHO, policial militar)

“a) Que estava junto com o Jhonatan no dia dos fatos; b) Que é usuário de maconha; c) Que conheceu o Jhonatan no trabalho e ele disse que sabia quem fazia o “corre”; d)
que o jhonatan falou que um tal de alan
iria fazer o “corre”; e) Que quando a policia realizou a abordagem encontraram a droga com eles.”
(Declaração de FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS – Usuário - em juízo).

“(...) eu trabalhava na Mavi, eu e esse Flávio, ai eu conheci um menino chamado Fernandinho, ai eu falei pra ele, eu e esse menino fumava, eu e o Flávio (...),
eu fui e perguntei pro menino se tinha como ele fazer um “corre” pra mim, que na gíria deles “corre” é ir buscar, AI ELE ME FALOU DO ALAN
, só que dai eu perguntei pra ele: Qual Alan que se tá falando?, ele falou: (...) aquele que tem um machucado na perna! Eu acho que é até o menino que tá aqui (...), ai ele me ligou,
O FERNANDINHO, ELE ME LIGOU E FALOU PRA MIM IR LÁ PRO MOTOCROSS, PISTA DE MOTOCROSS, NÓS FOI, ELE ME ENTREGOU
, mas pro meu azar a polícia chegou;
QUE O FERNANDINHO FOI QUEM ENTREGOU A DROGA, MAS ELE DISSE QUE IRIA FAZER O CORRE JUNTO COM O ALAN;
Que identifica o acusado presente na audiência como sendo o Alan; Que o Fernandinho foi quem buscou, mas ele disse que pegou a droga com o Alan; Que o Alan já é conhecido na Rua por fazer “corre”; Que o Albert também tinha fama de usuário; Que já ouviu falar que o Albert tinha sementes de maconha; Que foi a pessoa de “Jojô” quem lhe disse; Que tem certeza que o Fernando pegou a droga com o Alan; Que o Alan já fez corre pra ele (...).”
(Declaração de JHONATAN MARCOS EVANGELISTA DA SILVA – Usuário – em juízo).

In casu
,
as provas são frágeis para a pretendida condenação no delito de tráfico de drogas
, uma vez que, os réus negaram a prática do tráfico de drogas; com eles não foi encontrado entorpecentes, mas sim com os usuários. E, como bem apontado na sentença as testemunhas ouvidas em juízo não disseram que a droga fora entregue pelos réus, mas ouviram dizer.

Neste caso, em que a prova colhida em juízo não é capaz por si só de amparar uma sentença condenatória, resta
insuficiente para imputar aos réus os fatos contidos na denúncia.

Isto porque a decisão condenatória
só deve ser proferida diante de provas induvidosas
,
que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria,
sob pena de

gerar consequências na vida do agente/acusado, ao passo que a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

"(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo
. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

E neste sentido, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA, verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir;
...
Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei.
"
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, à acusação compete comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena (art. 156 CPP) porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Com efeito,
a mantença da absolvição é medida que se impõe
, visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não revela de forma suficiente levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, colher-se os seguintes julgados:

(TJMT)
“PELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRA APELANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CABIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO DO IN DUBIO PRO REO (...)Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis da autoria e da materialidade, de modo que, havendo dúvidas acerca do envolvimento da acusada na prática delitiva, deve aplicar-se o brocardo do in dubio pro reo. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante praticou o crime de roubo, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada. (...)”
(N.U 0000938-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).

(TJMT)
“(...) Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.
(Ap 0016976-90.2011.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 27/02/2019
).

Assim, inviável o pleito de condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.

Quando ao delito de § 1o do art. 33 da Lei de drogas, igualmente não merece acolhimento – REU ALBERT

No caso, a acusação sustenta que
“uma vez que o acusado ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA guardava matéria-prima destinada à preparação/cultivo de drogas, quais sejam: sementes de maconha”

O JUÍZO sentenciante, outrossim, desclassificou a conduta do réu ALBERT para a modalidade de uso, no sustentáculo de que a semente encontrada para produção de maconha, dentro da casa do réu, era de pouca quantidade e o réu não deter antecedentes desfavoráveis que indicasse se tratar de comercialização para produção:

“Ainda, no que tange a acusação de em relação ao Réu Albert se enquadraria no disposto no §1o, inciso I, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tenho que essa alegação não merece guarida. Embora a semente encontrada com o réu Albert, era matéria-prima para produção da planta da maconha, se enquadrando na lista de substancias proscritas, entendo a teste de defesa para desclassificação para o delito descrito no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 melhor se amolda ao caso concreto,
ante a quantidade da substancia, bem como os antecedentes e condições favoráveis do réu, que em nada levam a crer que se destinava ao comercio de entorpecentes
.

Nessa toda, deve ser o réu responsabilizado como usuário e não como traficante.”
(Sentença – pag. 273-PDF).

A sentença desclassificatória não merece reforma, porquanto, diante da fragilidade da ocorrência do crime de tráfico, consoante acima já demonstrado, alinha-se que também neste caso a presunção de que o réu é traficante ou estaria com as sementes da droga em casa para fins de comercialização não é suficiente para condena-lo nos moldes que pretende a acusação, a considerar pela anemia das provas que foram produzidas nos autos.

Desse modo, havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício do réu, a luz do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

(TJMT)
“1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficânciaseria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (..)”
(N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Desse modo, mantem-se a desclassificação da conduta prevista no artigo 33, §1o da Lei de drogas para o tipo previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

DO RECURSO DA DEFESA DO RÉU ALLAN

A defesa do réu ALLAN DIONES MEDEIROS, requer a reforma da sentença que desclassificou a conduta de tráfico para uso de entorpecentes,

assevera, para tanto, que

“...
o Apelante não cometeu crime algum, nem mesmo o delito previsto no art. 28, caput da Lei de Drogas.”
(pag. 340-PDF).

Consoante observado no parecer da PGJ,
o Juízo sentenciante, em verdade, acabou se confundindo na redação da parte dispositiva relativa a essa segunda imputação
; haja vista que ao analisar o mérito da matéria (autoria e materialidade) na sentença, a conduta de guardar matéria-prima para a produção de
maconha foi imputada
, desde o início, ao acusado ALBERT ZANCANARO TEIXEIRA, de sorte que sua desclassificação não poderia ter sido direcionada ao coacusado e ora apelante ALLAN DIONS MEDEIROS.

Desse modo, houve apenas equívoco ao mencionar no dispositivo o nome de ALLAN, ao invés do nome do réu ALBERT.

Assim, procedo apenas a correção no dispositivo da sentença que, por equívoco constou o nome do réu ALLAN e não do réu ALBERT quanto a desclassificação para o uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas).

Diante do todo exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação e dou provimento ao recurso da defesa para afastar o erro material que constou o nome do réu ALLAN e não do réu ALBERT, no dispositivo que desclassificou a conduta do §1o do art. 33 da lei 11.343/06 para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal
,
mantendo inalterado os demais termos da sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023